Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. FÉRIAS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO. PERIGO DA DEMORA E FUMAÇA DO BOM DIREITO.
1. O artigo 63, § 2o do Estatuto da Polícia Militar dispõe que a concessão e o gozo de férias não são prejudicados pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, bem como não é anulável o direito a essa licença, estando previstas as causas de interrupção em seu § 3o, somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital.
2. A Portaria n.o 1.090 da PMDF deve apenas regulamentar a lei, pelo que seu artigo 13, § 4o, não pode ser interpretado em sentido contrário ao que traz o Estatuto.
3. O direito de férias não pode ser prejudicado pelo gozo de licença a saúde, exceto nos casos excepcionais indicados no § 3o do Estatuto; ressalte-se que o § 4o prevê que se não for possível o gozo de férias - interrupção - por motivo de baixa hospitalar ou por transferência para a inatividade, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. A norma em comento reflete a proteção do direito constitucional às férias do servidor militar.
4. A licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diferentes: um voltado para a recuperação de saúde e o outro destinado ao descanso remunerado do servidor; somente pelo fato de não estar internado em leito hospitalar não significa dizer que a pessoa está em condições suficientes de saúde para gozar do direito às férias. Por isso, a interpretação, a contrário senso, do art. 13 e art. 20 da Portaria n.o 1.090/2019, como pretendida pelo Distrito Federal, no sentido de somente haver a interrupção das férias em caso de internação hospitalar, não é admissível. O policial militar não pode estar simultaneamente afastado por dois motivos, pois ou estará de férias ou estará em tratamento de saúde. Ademais, o art. 16 da mencionada Portaria indica que é possível a reprogramação do calendário de férias por interesse do policial militar, cabendo ao Comandante da Unidade justificar a necessidade do serviço apta a não permitir a remarcação de férias, havendo também outras limitações ao direito, como as inscritas nos artigos 17 a 19. Diante desse quadro, não é possível cumular o período de férias com o de licença para tratamento de saúde, de modo que o policial em licença para tratamento de saúde deverá gozar das férias após o término da licença. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1600660 e 1618598.
5. Demonstrada a fumaça do bom direito a justificar a concessão da tutela. Quanto ao perigo da demora, a anotação incorreta de férias poderia trazer maiores prejuízos ao Agravante e à própria Administração Pública, em caso de possível procedência do pedido; por outro lado, o cancelamento da anotação até fim do processo não traz prejuízo às partes, uma vez que bastaria proceder a uma nova anotação em caso de não procedência do pedido. Nesse sentido, confirmada a tutela concedida.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela concedida para que o agravado cancele o apontamento em ficha funcional e o cumprimento das férias determinadas ao autor até a decisão final do processo principal. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.